Tribunal: TCU
Processo: 033.039/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11088/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.039/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cardias Pereira Alves (XXX.667.282-XX); Celso Taques Saldanha (XXX.757.731-XX); Joao Marcus Fernandes Lima (XXX.066.981-XX); Joao da Costa Pantoja (XXX.645.851-XX); Luciana Alves de Azevedo (XXX.082.211-XX); Luciano Mendes Bezerra (XXX.943.423-XX); Marcelo Costa Cronemberger Marques (XXX.755.101-XX); Marcia Milena Barros Rocha (XXX.573.503-XX); Sandra Tomaz de Aquino Rodrigues (XXX.161.351-XX); Simone Braga Farias (XXX.896.742-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.